Tribunal: TJDFT
Processo: 0765395-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI PÚBLICO. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS ANTERIORES EM HOSPITAL PARTICULAR – NA SITUAÇÃO, POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: “[...] Ante o exposto, confirmo a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, para determinar que o réu proceda à internação da autora em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades de hospital público, de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pelo CRIH. [...]”.
3. O pedido recursal pretende a reforma da sentença para reconhecer o interesse processual e obter custeio da internação no hospital particular pelo Distrito Federal, sob o argumento de que se tratava de situação emergencial, sem a imediata transferência da parte enferma para leito público.
4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
5. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
6. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
7. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
8. No caso dos autos é de se observar que, em 26/11/2021, a parte autora foi atendida em nosocômio particular, onde realizou consulta e recebeu atendimento inicial, que indicou a necessidade de internação em leito de UTI, motivo pelo qual foi ajuizada a presente ação em 13/12/2021 e, no mesmo dia, foi deferida em parte a antecipação de tutela, nos seguintes termos:
“[...]. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para:
a) a IMEDIATA inclusão da parte autora na CRIH, por email dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios desenhados pela Secretaria de Saúde;
b) segundo os mesmos critérios, determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva, com todos os suportes de internação necessários, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular,conforme autorização do médico assistente, pois somente este tem condições técnicas para deferir a remoção sem risco para a paciente.Caberá ao réu arcar também com a transferência do postulante para o respectivo nosocômio, bem como com todas as despesas oriundas do tratamento dispensadoà parte autora; a ordem de internação em leitos de UTI deverá seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada;
c) o envio de informações a este Juízo sobre: 1) a prioridade clínica em que a parte autora está classificada; 2) a sua posição em lista de espera na mesma prioridade; 3) a quantidade de pacientes classificados na mesma prioridade clínica; e 4) o número de passagem da parte autora para viabilizar a consulta da sua posição na Sala de Situação da SES-DF. [...]”. ID 39245145 - Pág. 4
9. A Central de Regulação foi intimada às 19h06 do dia 13/12/2021 (ID 39245149), mas a parte foi inserida no mapa de espera de UTI da CERIH às 00h58 do dia 14/12/2021. No entanto, foi admitida em leito não regulado na UTI do Hospital São Mateus em 14/12/2021 às 19h07, conforme ID 39245156.
10. Evidenciada e reconhecida a falha na prestação do serviço de saúde, pois mesmo com a inserção no mapa de espera de UTI realizada após a decisão que antecipou a tutela, não houve comprovação de ter sido aferida a condição clínica da paciente, como determinado na decisão, para sua admissão imediata em uma Unidade de Terapia Intensiva pública ou particular ou que fossem demonstrados os critérios técnicos mencionados pela decisão como justa causa ao retardamento da providência determinada. Emerge daí a responsabilidade estatal pelo custeio das despesas realizadas na rede de hospital privada, ante a demora do Distrito Federal em transferir efetivamente a parte para o leito de UTI público e/ou regulado, conforme mesmo previsto na decisão liminar.
11. Significa dizer que o Distrito Federal não apresentou prova nestes autos de que, mesmo intimado (ID 39245149), tenha providenciado a aferição do estado de saúde da parte de modo a justificar adoção de conduta diferente da prescrita pelo médico assistente do paciente, o que leva à conclusão tenha havido mora do DF no cumprimento da medida judicial.
12. No entanto, apesar de atribuída a responsabilidade por tal despesa ao Distrito Federal, ressalta-se que os valores não foram discutidos nos presentes autos, nem a sua adequação, ou os critérios de cobrança, quaisquer que sejam, até mesmo pela ausência do hospital como parte. O objeto do processo foi a transferência para leito público ou a estipulação da responsabilidade pela inação do Estado.
13. Torna-se necessário, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo, ou judicial, bem como a incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis à resolução do imbróglio, que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito às suas especificidades.
14. Aliás, tais disposições constam do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017:
“[...] XXIII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em consequência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo.
XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. (negritei)
XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. [...]”
15. Além disso, deve-se observar o alcance da obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico hospitalares da internação no hospital privado, ante a definição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da fixação da tese de julgamento do RE 666.094, Tema 1.033:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”
16. No seu voto, o Ministro Roberto Barroso, relator do RE 666.094, pontuou a relevância pública do serviço de saúde, nos termos do art. 197 da Constituição Federal, e ponderou que:
“[...] 29. Assim sendo, a tomada forçada de serviço de unidade privada de saúde se revela uma espécie de requisição judicial, ordenada pelo Estado-Juiz, em razão de falha concreta da política pública de saúde e da existência de perigo iminente à saúde do paciente. A imposição de uma obrigação de fazer restritiva de atividade privada resulta no dever de indenizar o proprietário. Essa é a previsão do art. 5o, XXV, da Constituição:
Art. 5o. (...) XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;
30. Ocorre que, se por um lado, não é possível impor à unidade privada de saúde a “Tabela SUS”, por outro lado, não há como afirmar que a indenização deva corresponder ao valor arbitrado unilateralmente pelo agente privado. Como visto, os serviços de saúde, ainda quando exercidos pela iniciativa privada, ficam “submetidos a um tratamento normativo mais estrito do que o aplicável ao conjunto das atividades privadas”. É dizer: o setor de saúde, em razão da fundamentalidade do direito à saúde, não é espaço em que as liberdades privadas transitam de maneira irrestrita. Essa é a razão por que o recurso extraordinário deve ser parcialmente provido, tendo em vista que é igualmente inconstitucional admitir que o SUS indenize serviços de saúde por preço livremente fixado pela iniciativa privada. A solução da questão constitucional não pode significar o esvaziamento da livre iniciativa, nem a desestruturação do sistema constitucional de saúde. [...]
36. É certo, portanto, que não se pode admitir a apropriação privada irrazoável de recursos públicos, sobretudo no caso de serviços de saúde, aos quais a Constituição Federal atribui relevância pública, qualquer que seja a forma de prestação. Ocorre, no entanto, que tampouco é possível ao Estado impor “a venda de bens ou serviços por preço inferior ao preço de custo, acrescido do lucro e do retorno mínimo compatível com o reinvestimento” [14]. Diante disso, a indenização pela requisição de serviços deve ser pautada por critério que concilie: (i) o dever social imposto às prestadoras privadas para promoção do direito à saúde; (ii) a relevância pública da atividade; mas também (iii) a existência de livre iniciativa para assistência à saúde; e (iv) a própria preservação da empresa. [...]”
17. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar em parte a sentença e reconhecer a subsistência do interesse processual da parte autora, julgando procedente o pedido inicial, para confirmar a tutela antecipada deferida, para inserção no mapa de leito de UTI da Central de Regulação, bem como a condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado à parte autora enquanto esteve internada em hospital particular, a partir das 19h06 do dia 13/12/2021, data em que a CRIH foi intimada da decisão liminar proferida, até a data de sua alta médica. Eventual controvérsia sobre os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal deve ser discutida de forma administrativa e ou judicial, em procedimento próprio, com a participação do hospital particular.
18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido inicial, conforme supra.
19. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
20. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.